Tribunal: TJES
Processo: 0005315-60.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005315-60.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DEMONSTRAÇÃO
do
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO
S
ACUSADO
S
.
NOVOS FATOS
DELITIVOS
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar dos recorridos, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter sido o delito supostamente por eles praticado, pena máxima superior a 04 (quatro) anos, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia, impondo o cumprimento do requisito do
fumus
comissi delicti
,
inexiste a comprovação do outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
.

2.
A gravidade concreta da conduta apurada, consistente em infração contra a vida, motivada pelo confronto entre facções criminosas rivais, pelo domínio do tráfico de drogas na localidade, além do fato dos recorridos figurarem no polo passivo de outros procedimentos criminais e da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes.

3.
“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. (STF, HC n. 185.893 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

4.
Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão de fls. 87/88, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0020707-50.2017.8.08.0048, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face de
PATRICK CARDOSO, RAPHAEL DA SILVA CORREA e EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
.

Inicialmente, importante consignar que no id 7645446, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, informou que “não possui interesse no prosseguimento do presente recurso em sentido estrito em relação ao acusado
EVANILSON NASCIMENTO SANTOS
”, ante a custódia superveniente do acusado.

Dessa forma, diante da prisão do acusado, ocorreu a perda do objeto deste recurso, conforme disciplina o artigo 659, do Código de Processo Penal, enquadrando a situação suso descrita na norma insculpida no inciso XI, do artigo 74, da Resolução TJES n° 15/95 (Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo), cujo teor segue abaixo:

“Art. 74. Compete ao Relator:

(...)

XI - processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem como julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto. (...)”.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso especificamente em face de
EVANILSON NASCIMENTO SANTOS,
ante a perda superveniente do objeto, na forma do artigo 74, inciso XI, do RITJES.

Dito isso, infere-se da denúncia de fls. 03/05, que:

“
(...
) no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 11h30min, na Rua Governador Valadares, nº 480, bairro Nova Carapina 1, nesta Comarca, os denunciados Evanilson Nascimento Santos, Patrick Cardoso e Raphael da Silva Correa, acompanhados de um indivíduo apenas identificado como Lucas Siqueira, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Elielson Daniel Santos de Lima, atingida por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 24/25.

Consta dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto verificada a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima para conquistarem o domínio sobre o tráfico de drogas local, eis que Elielson pertencia à associação criminosa liderada por Lázaro Januário Ferreira, que rivalizava com a dos denunciados na disputa pelos pontos de venda de entorpecentes.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em via pública, quando foi surpreendida pela abordagem dos denunciados, acompanhados de ‘Lucas Siqueira’, os quais chegaram ao local a bordo de um carro, tendo Evanilson e Raphael desembarcado e efetuado disparos de arma de fogo contra ela, enquanto Patrick, na retaguarda, efetuava a vigília dos demais integrantes do grupo, não só coibindo a fuga da vítima, como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa. [...]”.

Dessa forma, ante a prática dos fatos supramencionados, os recorridos foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Sob esse enfoque, foi requerido na peça inicial acusatória, a prisão preventiva dos acusados sob os seguintes fundamentos:

“c) Que seja decretada a prisão preventiva [dos denunciados] por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
– e, ainda, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que passo a analisar: como garantia da ordem pública, visto que poderão ocorrer novos delitos em razão de os denunciados serem pessoas de notório perigo social, envolvidas com tráfico de drogas, e, por conseguinte, com a prática de atos violentos motivados por disputas pelo controle de comércio de entorpecentes; pela conveniência da instrução criminal, visto que há evidências circunstâncias de que os denunciados venham a intimidar testemunhas ou ocultar provas, sendo assim, impossível de se chegar à verdade real se os denunciados permanecerem soltos até o final do processo”.

Ocorre que, na decisão de fls. 87, que recebeu a denúncia, a magistrada
a quo
indeferiu tal pleito ministerial, alegando, em síntese, não estarem presentes indícios suficientes de autoria. Confira-se:

“Compulsando os autos, infere-se que o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos nacionais acima descritos, haja vista que indiciados pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, fato ocorrido em 10/08/2017, no bairro Nova Carapina 1, nesta Comarca.

Contudo, as provas mais robustas colhidas até o momento, quais sejam, duas testemunhas que afirmam ter ouvido falar acerca da autoria do crime, informam que:

1 - Os executores teriam sido Lucas Siqueira e Patrick Resende, que foram ao local do crime em um carro na companhia de Ivan “Barão” (supostamente o denunciado Evanilson) e Alefe;

2 - Os executores teriam sido Barão (supostamente o denunciado Evanilson) e Pato (supostamente o denunciado Raphael).

Desta feita, não havendo, neste primário momento, indícios suficientes da autoria, indefiro o pedido de decretação da prisão cautelar dos indiciados.”.

Com base nessa conclusão, como dito, o
Parquet
de 1º grau apresentou suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão ora agravada, para o fim de determinar as prisões preventivas dos ora recorridos.

Para tanto, sustentou que está reconhecida a justa causa para instauração da ação penal, logo contendo indícios suficientes de autoria e materialidade, restando inviável entendê-los como insuficientes para decretação da custódia preventiva dos acusados.

E não é só. Argumenta, ainda, ser importante consignar que os mesmos réus respondem por outras duas ações penais de mesma natureza, com
modus operandi
idêntico, o que, por si só, já evidencia nocividade à garantia da ordem pública, aliado ao fato de tratar-se de crime punível com pena acima de 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

De forma complementar ao alegado no recurso, a manifestação da Procuradoria de Justiça acostada ao id. 6500878, menciona o fato de Raphael da Silva Correa e Patrick Cardoso terem cometido os novos crimes posteriormente àquele discutido na Ação Penal nº 0020707-50.2017.8.08.0048. Vejamos:

“A
priori,
cumpre destacar que o denunciado Raphael da Silva Correa possui histórico de reiteração criminosa, conjuntamente com essa ação, responde também pela
ação nº 0021754-59.2017.8.08.0048,
na 3ª Vara Criminal da Serra, pela prática do crime de homicídio (fato posterior a presente ação penal), pela
ação nº 0000646-37.2018.8.08.0048,
na 3ª Vara Criminal da Serra, pela prática do crime de homicídio (fato posterior a presente ação penal) e pela
ação nº 0002767-38.2018.8.08.0048,
3ª Vara Criminal da Serra, pela prática do crime de homicídio (fato posterior a presente ação penal).

O denunciado Patrick Cardoso também possui histórico de reiteração criminosa, conjuntamente com essa ação, responde também pela
ação nº 0021754-59.2017.8.08.0048,
na 3ª Vara Criminal da Serra pela prática do crime de homicídio (fato posterior a presente ação penal) e pela
ação nº 0000646- 37.2018.8.08.0048,
na 3ª Vara Criminal da Serra, pela prática do crime de homicídio (fato posterior a presente ação penal).”.

Desse modo, entendo que o ponto nodal para o deslinde da
quaestio
é saber se, de fato, permanecem hígidos os requisitos descritos no mencionado no artigo 312, do Código de Processo Penal, para que se possa promover a cassação da decisão ora impugnada, que concluiu por indeferir o pedido de prisão preventiva requerido pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, é inegável que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar dos recorridos, prevista no art. 313, I, do CPP, por ter o crime supostamente por eles praticado e pelo qual foram denunciados, conter pena máxima superior a 4 (quatro) anos, em seu preceito secundário.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, entendo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, confirmados pela decisão de recebimento de denúncia, impondo o cumprimento do requisito relativo ao
fumus
comissi delicti
.

Em relação ao outro elemento necessário para a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, há sim elementos aptos a sua comprovação. Explico.

Nada obstante a decisão de indeferimento da prisão preventiva ser datada em 19 de dezembro de 2017, é inegável que após o cometimento dos fatos discutidos na ação penal originária deste recurso, os recorridos, aliado a seu corréu Evanilson Nascimento Santos, foram denunciados
por três novos fatos de mesma natureza,
qual seja, homicídios em razão de disputa de pontos de tráfico de drogas.

No ponto, importante ressaltar que “
a
contemporaneidade diz
respeito a
os motivos ensejadores da prisão preventiva e não
a
o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. (STF, HC n. 185.893 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).

Ademais, o crime em apreço - homicídio duplamente qualificado – foi cometido em plena luz do dia, por meio de disparo de arma de fogo em área residencial, em decorrência de disputa por território de tráfico de drogas, o que evidencia a gravidade concreta da conduta, corroborando com a necessidade de ser decretada a prisão preventiva dos recorridos, como forma de garantir a ordem pública.

No mais, ainda que não apurado nas ações penais acima mencionadas, constam fortes indícios de que os recorridos participavam de associação criminosa liderada pelo corréu Evanilson Nascimento Santos.

Nesse sentido, válido consignar que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (AgRg no RHC n. 187.903/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Assim, tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos, a gravidade concreta do delito pelo qual foram denunciados, somado ao evidente risco de reiteração delitiva, entendo que as custódias cautelares dos acusados são necessárias para resguardar a ordem pública, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora impugnada.

Por fim, reafirmo que
“havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.”
. (AgRg no RHC n. 189.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar que seja
decretada a prisão preventiva dos recorridos
PATRICK CARDOSO e RAPHAEL DA SILVA CORREA.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos à 3ª Vara Criminal da Serra,
para que seja
m
confeccionado
s

os
mandado
s
de prisão preventiva em face do
s
recorrido
s
e juntado
a
os autos da
ação penal
em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)